Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015090-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fiança, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ADRIANA SCHARDOSIN DE BRITO - CPF: 326.079.971-00 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO - CPF: 019.051.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON LUIZ RAMOS DE BRITO - CPF: 412.283.590-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEI
T
ADA

–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO –
AUSÊNCIA DE
PROVA
S
PRÉ-CONSTITUÍDA
S

–

ILEGI
TIMIDADE PASSIVA –
PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
FIADOR

–

RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA EXPRESSA –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA

–

ART. 206,
§3o
,
DO CC
–
INÉPCIA DA INICIAL
–
EXPOSI
ÇÃO SATISFATÓRIA DOS
MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023).

O fiador não fica desobrigado no caso de prorrogação do contrato de locação por tempo indeterminado
se houver cláusula que disponha sobre sua responsabilidade até a efetiva entrega das chaves.

A prescrição
se dá
em
3 anos
a contar da última prestaç
ão do título objeto da Execução
(
a
rtigo 206
,

§3o, do CC
)
.

Não
é inepta

a
inicial
que traz a
indicação expressa
do contrato

convencionado

e
as razões do pedido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, na
Ação de Execução
n.

1008314-06.2023.8.11.0041
,

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante

alega que a agravada

busca receber valores decorrentes da
inadimplência de Contrato de Locação

em que
é fiadora.

Aduz
sua ilegitimidade passiva uma vez que a vigência da
avença era de apenas 12 meses (pra
zo determinado), com início em 5-1-2014 e término em
4-11-2015, portanto não pode ser responsabilizada por
quaisquer
encargo
s ou aluguéis
após
esse período
,
pois
a fiança deve ser interpretada de forma restritiva.

Acrescenta que

não participou de nenhuma das
diversas negociações entre a locadora e o locatário
durante o tempo em que o Contrato estava em vigor, tampouco foi notificada
da prorrogação,
nem mesmo
para a constituição em mora
. Diz
ainda
que a notificação anexada
nos autos não cumpre as exigências legais para
o
ato.

Aponta
inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis,
uma vez que,

“
para que pudesse cobrar IPTU, REFORMA, ou CONDOMINIO nesta execução, obrigatoriamente deveria instruir a exordial com o respectivo comprovante de pagamento, ou no mínimo o boleto ou extrato de débito de condomínio, ou extrato de débito de IPTU, e quanto às reformas, deveria ter trazido
os comprovantes
de pagamento das reformas, tratando-se de documento indispensável à demanda, sem o qual é nati morta”.

Ressalta que
a cobrança está prescrita visto que

“
o prazo prescricional
conta-se
a partir do vencimento do título, portanto, considerando que o contrato de locação venceu em 04/11/2015, operou-se a prescrição em 04/11/2018, nos termos do art. 206, parágrafo 3o do Código Civil
”.

Aponta incoerência da quantia
cobrad
a

já que

o imóvel foi desocupado e entregue em 17-6-2022
,
e
todos os aluguéis estavam quitados.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

217710182).

Na co
ntraminuta
(ID.

223066157) a agravada
suscita
preliminar
de violação
ao princípio da dialeticidade.

No mérito,
afirma a inadequação da
Exceção de Pré-Executividade
,
pois
as alegações da
agravante
demandam
dilação probatória,
portanto deveriam ser opostos
Embargos à Execução.

Argui
a legitimidade ativa da

agravante
,

já que
a cláusula 35a
estabelece
que
“
o fiador não se eximirá da responsabilidade solidária
caso o contrato venha a ultrapassar o seu prazo de vigência
, estipulando ainda que a responsabilidade se estenderá até a efetiva entrega das chaves, fato que só ocorreu em 2022”.

E mais,
que não houve prescrição, visto que esse prazo é contado a partir da data do

vencimento de cada parcela.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ao contrário do que alega a agravada, a agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.
016
, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
agravante se insurge contra
o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
,
proferido
nestes
termos:

“
(...)

C
om exceção da tese de ilegitimidade passiva e prescrição, as demais matérias não podem ser analisadas em sede de objeção de pré-executividade, mas pela via dos embargos à execução, eis que exigem dilação probatória.No que concerne à arguição de ilegitimidade da fiadora, é de se consignar que o contrato em execução possui cláusula que autoriza a renovação do contrato por prazo indeterminado.Evidente, portanto, que o contrato em execução possuía prazo determinado e previa a prorrogação para prazo indeterminado
. (...).
Logo, o atual entendimento é o de que o fiador responde pelas dívidas do contrato de locação firmado por prazo determinado, ainda que prorrogado, até a entrega das chaves, se assim tiver se obrigado contratualmente, salvo se pedida exoneração da fiança, não respondendo, todavia, por aquelas
decorrentes das transações havidas entre locatário e locador, sem sua anuência.

(...)
.
Não há nos autos prova de que houve notificação dos fiadores pleiteando a exoneração da fiança, ao que rejeito a alegação de ilegitimidade arguida em sede de exceção.

Quanto à alegação de prescrição,
(...), n
o caso dos autos, cada parcela de aluguel possui seu próprio termo inicial para a contagem do prazo prescricional, que se renova mês a mês. Assim, as parcelas objeto da execução, referentes ao período de abril de 2021 em diante, estão dentro do prazo prescricional, considerando que a execução foi ajuizada em 2023. Desta forma, rejeita-se a arguição de prescrição.

As demais matérias sustentadas pela executada exigem dilação probatória e deveriam ser objeto de embargos à execução, na forma do
art
917 do CPC

(...)
”.

A
duz
sua ilegitimidade passiva uma vez que a vigência da avença era de apenas 12 meses (prazo determinado), com início em 5-1-2014 e término em 4-11-2015, portanto não pode ser responsabilizada por qua
isquer
encargo
s
ou alugu
éis
após esse período, pois a fiança deve ser interpretada de forma restritiva.

Acrescenta que não participou de nenhuma das diversas negociações entre a locadora e o locatário durante o tempo em que
o Contrato
estava em vigor.

Referido documento

foi assinado
por ambas as
partes
e estabelece o
seguinte:

“
Cláusula 33a – O FIADOR(a) acima qualificado concorda com todos os termos fixados no presente contrato, e assina o presente instrumento como devedor solidário ao LOCATÁRIO
(a) e principal
pagador, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento do presente contrato
, sem exceção de quaisquer cláusulas, mesmo que o presente contrato passe a vigorar por prazo indeterminado.

Cláusula 34a – O FIADOR(a) renuncia expressamente aos benefícios previstos no art. 827 e 835 do código civil e 595 do código de processo civil
.

Cláusula 35a – O FIADOR(a) não se eximirá da responsabilidade solidária caso o contrato venha a ultrapassar o seu prazo de vigência convolando-se em contrato por prazo indeterminado, portanto a sua responsabilidade
se estenderá até a efetiva entrega das chaves.

Cláusula 36a – Na hipótese de ser o FIADOR(a) casado,
seu respectivo cônjuge igualmente assina o contrato, também na qualidade de FIADOR(a) da locação, obrigando-se solidariamente as obrigações decorrentes
da mesma”
.

Não
há nos autos
nenhuma prova documental da
exoneração da agravante do encargo de fiadora, o que evidencia
sua legitimidade

para a
Ação de Execução.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o fiador não fica desobrigado no caso de prorrogação
da avença por tempo indeterminado
se houver cláusula que disponha sobre sua responsabilidade até a efetiva entrega das chaves.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação
resilitória
, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 2. Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada?.
3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgInt no
REsp
.
1973462 SP 2021/0257752-0, relator m
inistro
Luis
Felipe Salomão
,
j
ulgamento
em
26
-4-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
4
-5-
2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR COM A RENEGOCAIAÇÃO DA DÍVIDA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EXPRESSA E PREVIAMENTE – RECURSO DESPROVIDO. Diante da prestação de fiança em relação a dívidas futuras da afiançada para com a credora, de maneira irrestrita, carece de sentido exonerar dela a recorrente em razão da mera novação
”
. (
TJMT,
N.U 1011481-23.2024.8.11.0000,
Des.

João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-7-
2024, DJE
de
15
-7-
2024).

A
dívida

em discussão nesta lide
de
corre de
locação de imóvel
; logo,
o prazo prescricional é de
3
anos
contados
a partir de cada
vencimento

(
artigo 206, §3o, do C
ódigo Civil)
.

Assim,

apesar
de
a assinatura

ser
de
31-10-2014,
os aluguéis atrasados são

de

2021
/2022
. Como a Ação foi ajuizada

em 7-3-2023,
não
está prescrita.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - CDC - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS SUCUMBENCIAIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO. Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de imóvel (art. 206, § 3o, inciso I, Código Civil), com início do prazo prescricional da data de vencimento de cada parcela. Não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação, os quais são
regidos pela Lei 8.245/91. Não é possível a cobrança cumulada de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, o que configuraria bis in idem. Se o devedor, nos embargos à execução, aponta que o valor cobrado foi pago, atraiu para si o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, CPC)
”
.

(TJ
MG - Apelação Cível n.
5009930-
03.2021.8.13.0480, r
elator

Des. Marcelo Pereira da Silva,
j
ulgamento
em
31
-1-
2024, 11a
Câmara Cível
,
p
ublicação
em
31
-1-
2024)
.

Quanto
à

discussão
do
montante
executado
,

só é admissível em
Embargos à Execução
,
pois

a
Exceção de Pré-Executividade
é forma excepcional de defesa da parte executada em que só podem ser
suscitadas
matérias de ordem pública, que não reclamam dilação probatória e que o juiz deve conhecer de ofício
.

No AgInt. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Assim,

o

valor cobrado

não
deveria ser impugnado
por
esta via
,

uma vez que há
necessidade de dilação
probatória
no
tocante
à
quitação dos aluguéis
,
já
que os
comprovantes de pagamento juntados pela agravante não condiz
em
com o débito
apontado
pela agravada.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ
E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023)
”
.

(
TJMT,
N.U 1000610-31.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 10
-7-
2024, DJE
de
12
-7-
2024)”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor
”. (TJMT, N.U 1017634-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar
Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021).

Por fim, a agravante
argui
inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis,
visto que

“
para que pudesse cobrar IPTU, REFORMA, ou CONDOMINIO nesta execução, obrigatoriamente deveria instruir a exordial com o respectivo comprovante de pagamento, ou no mínimo o boleto ou extrato de débito de condomínio, ou extrato de débito de IPTU, e quanto às reformas, deveria ter trazido os comprovantes de pagamento das reformas, tratando-se de documento indispensável à demanda, sem o qual é nati morta”.

Todavia
,

a
lide
foi
ajuizada
com o intuito de cumprimento do
C
ontrato de aluguel anexado
no
ID.

111721821
.

Por
conseguinte
,
a
autor
a

expôs de forma clara
as razões de fato e de direito,
o que cumpre os
requisitos legais.

A esse respeito
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - PRELIMINARES REJEITADAS – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao
pleno exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.
Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ
”
. (
TJMT,
N.U 1012740-71.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 10
-5-
2023, DJE
de
12
-5-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024